Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715807-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUTH DA CONCEICAO COSTA E SILVA SACCO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança sem pedido liminar impetrado por RUTH DA CONCEICAO COSTA E SILVA SACCO contra ato praticado pelo SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS e pelo DISTRITO FEDERAL, cujo objeto é a preservação do direito a inclusão na convocação para avaliação heteroidentificação, referente a etapa do concurso público para Auditor de Atividades Urbanas do DF – ATUBDF, em conformidade com os itens 8.13 e 8.15 do edital. Custas recolhidas (ID 46127506 e ID 46127507). Nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/09, respectivamente, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2023 15:19:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador